Tribunal: STF
Processo: HC 258813
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Roubo majorado. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Porte de arma de fogo com numeração suprimida. reconhecimento de pessoa corroborado por outros elementos probatórios. Nulidade: ausência. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Ilegalidade manifesta: ausência. Recurso ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem em habeas corpus impetrado para anular a condenação sob o argumento de que o reconhecimento pessoal ocorreu em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da condenação pode ser declarada em razão da inobservância às formalidades do art. 226 do CPP.



    III. Razões de decidir



    3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem observância estrita ao art. 226 do CPP, mantém validade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios.



    4. A condenação se apoiou em provas independentes, como os depoimentos da vítima e o fato de ter o paciente sido encontrado na posse do bem subtraído, não se restringindo ao reconhecimento realizado na fase investigativa.



    5. A jurisprudência do STF afasta a nulidade automática pelo descumprimento do art. 226 do CPP, desde que existam provas autônomas que confirmem a autoria.



    6. O reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a condenação é inviável na via estreita do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155; RISTF, art. 192.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022; RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.